Tribunal: TJBA
Processo: 8001124-59.2025.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001124-59.2025.8.05.0269

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: JOSE FRANCISCO DE SOUZA

Advogado(s):ANTONIO EDMUNDO SILVA MORAES JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO SUFICIENTE E DE DESCRIÇÃO CONCRETA DA CONDUTA. NULIDADE DO ATO SANCIONADOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pela AGERBA contra sentença que julgou procedente ação anulatória ajuizada por José Francisco de Souza para desconstituir o Auto de Infração nº 92810, lavrado por suposta prestação irregular de serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros em veículo particular, anulando o ato administrativo sancionador e condenando a ré ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00.

Consta dos autos que o autor sustentou não realizar transporte irregular de passageiros, afirmando utilizar o veículo VW/GOL 1.0, ano/modelo 2008, placa JRE9347, para fins privados. Em tutela de urgência, foram suspensos os efeitos do auto e determinada à ré a abstenção de apreender o veículo com fundamento naquela autuação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é válida a sentença que anulou o Auto de Infração nº 92810, diante da alegada ausência de motivação suficiente e de descrição concreta e individualizada da conduta imputada ao administrado, bem como se é cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

III. Razões de decidir

Os atos administrativos sancionadores, embora dotados de presunção relativa de legitimidade e veracidade, devem observar o dever de motivação, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, especialmente quando impõem sanções e restringem direitos do administrado.

Nos termos do art. 50 da Lei nº 9.784/1999, a motivação é requisito essencial de validade dos atos que imponham sanções ou afetem direitos e interesses, por viabilizar o controle jurisdicional e administrativo do ato, bem como o exercício do contraditório e da ampla defesa.

No caso concreto, o Auto de Infração nº 92810 limitou-se a enquadrar genericamente a conduta no art. 40 da Lei Estadual nº 11.378/2009, sem descrição concreta e individualizada dos fatos supostamente constatados pela fiscalização.

Inexistem, no auto, elementos mínimos acerca da origem e do destino da viagem, cobrança de contraprestação, identificação de passageiros, itinerário explorado, habitualidade, aliciamento de usuários, tarifação ou qualquer outro dado empírico apto a demonstrar a subsunção da conduta ao tipo infracional indicado.

A mera circulação de veículo particular entre municípios, ainda que transportando outras pessoas, não autoriza, por si só, a conclusão automática de exploração irregular de serviço público de transporte intermunicipal de passageiros, sendo indispensável demonstração objetiva dos elementos caracterizadores da infração.

A decisão administrativa confirmatória da autuação não supriu a deficiência originária do auto, pois se apoiou substancialmente na revelia administrativa do autuado e na presunção de veracidade do ato, sem sanar a ausência de descrição suficiente da conduta imputada.

O controle jurisdicional exercido na hipótese limitou-se à verificação da legalidade formal e material do ato sancionador, sem incursão indevida no mérito administrativo.

Mantida a sentença e desprovido o recurso, é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, para R$ 2.400,00.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença e majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 2.400,00.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 79, 80, 81 e 85, § 11; Lei nº 9.784/1999, art. 50; Lei Estadual nº 11.378/2009, arts. 27 e 40.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 8004232-89.2019.8.05.0113, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, publ. 22.03.2022; TJBA, Apelação nº 0502568-73.2017.8.05.0113, Rel. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Segunda Câmara Cível, publ. 27.04.2022; STJ, Súmula nº 510.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001124-59.2025.8.05.0269
em que figura como apelante
AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA
e como apelado
JOSE FRANCISCO DE SOUZA
.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do apelo e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-239